Tribunal: TJBA
Processo: 8049472-42.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8049472-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ELVES SOUZA SANTANA Advogado(s): EMMANOEL BASTOS BRITO, EDUARDO DUARTE SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES, RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por Elves Souza Santana contra condenação proferida na Ação Penal n.º 0000059-90.2020.8.05.0189, confirmada em grau de Apelação pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 2. O Requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput e §2º, inciso II, do Código Penal (roubo em concurso de agentes), à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. 3. A Defesa postula a reforma da dosimetria da pena, alegando: (i) inexistência de maus antecedentes, sob o argumento de que o crime utilizado para macular tal circunstância seria posterior ao fato em julgamento; (ii) não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea realizada em sede policial; (iii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, por ser menor de 21 anos na data dos fatos; e (iv) alteração do regime prisional para semiaberto. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) verificar se o Requerente faz jus à atenuante da confissão espontânea; (iii) verificar se o Requerente possui direito à atenuante da menoridade relativa; e (iv) verificar se o regime prisional fechado está adequado à quantidade de pena aplicada. III. Razões de decidir 5. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ordinário para reexame de fatos e provas já analisados pela decisão condenatória, vedando-se seu emprego como se nova apelação fosse. A contrariedade à evidência dos autos que justifica o manejo da revisão criminal é apenas aquela manifesta, evidente, constatável primo ictu oculi, sem necessidade de revolver a valoração do acervo probatório já examinado. 6. A pena-base foi corretamente fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fundamento na vetorial "circunstâncias do crime", devidamente valorada de forma desfavorável. O Requerente não apenas utilizou dois instrumentos contundentes (facão e cavador) para intimidar as vítimas idosas, mas também praticou violência física contra o ofendido, conforme atestado pelos laudos periciais que documentaram lesões corporais (hematomas no rosto, costas, braços e pés). O crime foi cometido durante período noturno, no interior da residência das vítimas, que se encontravam em situação de especial vulnerabilidade em razão da idade avançada. 7. A fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria encontra-se adequada e proporcional. Embora a jurisprudência adote tradicionalmente a elevação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, tal fração não possui caráter absoluto, sendo possível a aplicação de fração superior, desde que haja fundamentação concreta e proporcional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 8. O Requerente não faz jus à atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Da análise dos documentos de identificação civil acostados ao processo, verifica-se que o Requerente nasceu em 13 de outubro de 1997 e o crime foi praticado em 21 de outubro de 2019, razão pela qual, na data dos fatos, contava com 22 (vinte e dois) anos de idade. 9. O Requerente não faz jus à atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Embora tenha confessado a prática do delito em sede policial, em juízo retratou integralmente a confissão, passando a negar qualquer envolvimento no crime. Ademais, a confissão extrajudicial não foi utilizada como elemento de convicção para formação do juízo condenatório, que se lastreou nos depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, bem como nas provas materiais, circunstância que obsta a aplicação da atenuante, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. 10. A agravante da reincidência encontra-se corretamente configurada. Da análise da Certidão de Antecedentes Criminais, verifica-se a existência de condenação anterior transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 0000257-98.2018.8.05.0189, pela prática do crime de furto qualificado, sendo que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em data anterior à prática do roubo ora em análise, restando configurada a reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal. 11. O regime inicial fechado encontra-se adequado aos critérios legais estabelecidos no art. 33 do Código Penal. A pena definitiva foi reformada em sede de recurso de apelação, ocasião em que foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes), aplicando-se o acréscimo de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, elevando a pena de 07 (sete) anos para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deve começar a cumpri-la em regime fechado. Ademais, o §3º do mesmo dispositivo autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando o réu for reincidente. 12. Inexiste erro judiciário ou injustiça manifesta apta a autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, proporcional e em consonância com os critérios legais estabelecidos no art. 59 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 13. Revisão Criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ordinário para reexame de fatos e provas, exigindo-se a demonstração de erro manifesto ou injustiça evidente. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretas, sendo possível a aplicação de fração de aumento superior a 1/8 (um oitavo), desde que devidamente justificada. 3. A atenuante da confissão espontânea somente é aplicável quando a confissão é mantida em juízo e utilizada para formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 4. O regime inicial fechado é obrigatório para condenações superiores a 08 (oito) anos, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, sendo ainda autorizado quando o réu for reincidente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "a", §3º; 59; 61, I e II, "h"; 63; 65, I e III, "d"; 68; 157, caput e §2º, II. CPP, arts. 621, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 16/02/2016, DJe 25/02/2016. STJ, AgRg no AREsp 2.383.603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23/10/2023. Súmula 545/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8049472-42.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente ELVES SOUZA SANTANA, contra a condenação proferida na Ação Penal n.º 0000059-90.2020.8.05.0189, emanada da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga-BA, e confirmada, em Apelação, pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal desta Corte. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora